Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016983-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDINELZA COELHO RODRIGUES - CPF: 066.002.591-40 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016983-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINELZA COELHO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – PENA CUMPRIDA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o período de prisão domiciliar foi considerado como pena cumprida para fins de progressão de regime, não há qualquer correição a ser realizada no cálculo de execução penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016983-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINELZA COELHO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Edinelza Coelho Rodrigues, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos executivo de pena n. 2000086-92.2019.8.11.0064, que indeferiu o pleito defensivo atinente à retificação do atestado de pena.

Postula, ao final, a elaboração de novo cálculo, utilizando-se o período de prisão domiciliar para progressão de regime.

A Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela agravante, verifica-se, com clareza solar, que o período de prisão domiciliar foi considerado como pena cumprida no cálculo de execução, para fins de progressão de regime, razão pela qual não procede sua pretensão.

Nesse sentido, aliás, é o teor da decisão objurgada:

“O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que embora inexista previsão legal o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o
status libertatis
da pessoa humana, qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento – cadeia, domicílio ou hospital –, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
non bis in idem
, razão pela qual, o referido período deverá ser computado como pena cumprida”.

Ressalte-se, ainda, que, esta Câmara Criminal absolveu a agravante pela prática do crime de associação para o tráfico, modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
[1]
.

A propósito, em audiência realizada em 8/10/2020, a agravante foi colocada em regime semiaberto, mediante o cumprimento de determinadas condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico, atingindo, assim, a finalidade pretendida pela defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Apelação n. 0003804-73.2015.8.11.0064 – Julgado em 19/5/2020. Transitado em julgado em 1o/7/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020